Tribunal: STF
Processo: RHC 65758
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
- DIFAMAÇÃO. DECADENCIA DO DIREITO A REPRESENTAÇÃO. CRIME COMUM
CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ATRIBUIDO AO PACIENTE,
QUANDO PRESTOU DECLARAÇÕES COMO INDICIADO A RESPEITO DE OUTRO
DELITO, CONTRA A MESMA VÍTIMA, PRATICADO ATRAVÉS DA IMPRENSA.
DECADENCIA DO DIREITO A REPRESENTAÇÃO, QUANTO AO CRIME DE IMPRENSA,
RECONHECIDO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, CONCESSIVO
DE 'HABEAS CORPUS', NESSE PONTO.
RECURSO ORDINÁRIO DO PACIENTE, INSISTINDO NA DECADENCIA TAMBÉM DO
DIREITO A REPRESENTAÇÃO PELO CRIME COMUM.
INOCORRENCIA, NA HIPÓTESE, POR TER SIDO AQUELA OFERECIDA NO PRAZO
LEGAL DE SEIS MESES. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL INADMISSIVEL,
EM TAL CIRCUNSTANCIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.